Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO. DANO NO AMORTECEDOR TRASEIRO. POUCAS HORAS APÓS A RETIRADA DO VEÍCULO. MAL USO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a paga à primeira autora o valor de R$3.928,49 a título de danos materiais e R$1.500,00 a cada um dos autores a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que os danos causados no veículo foram decorrentes do seu mal uso pela parte autora e que as avarias causadas devem ser suportadas por esta. Defende a ausência de falha ou ato ilícito a justificar a condenação por dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Os artigos 12 e 14 do CDC estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor quando demonstrado o dano, o nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independentemente da existência de culpa. De modo que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.

IV. Depreende-se dos autos que a parte autora alugou da recorrente veículo da categoria Tiguan ou similar de 7 lugares junto à requerida pelo período de 04.01.2023 a 13.01.2023 com retirada e devolução no aeroporto de Ilhéus-BA (ID 51667253 – pág. 8). O veículo CHERY Tiggo de 7 lugares foi retirado às 12h45min do dia 04.01.2023, o qual contava com 30.206Km rodados. Observa-se que o destino da autora e seus familiares era Taipu de Fora, península de Maraú-BA, e que no trajeto o veículo apresentou problema na parte traseira. Posteriormente, o veículo foi recolhido pela locadora e verificou-se que o defeito apresentado foi no amortecedor traseiro esquerdo do veículo, que ficou danificado.

V. Extrai-se das conversas entre a agente de viagem e a primeira requerente que o problema apresentado ocorreu no primeiro dia de aluguel, por volta das 16h (ID 51667242 – pág. 3). Assim, em que pese as alegações de que a parte autora utilizou o veículo em local inapropriado, não se mostra razoável o argumento de que a parte autora, em menos de cinco horas de uso do veículo, teria danificado o amortecedor do carro, o que denota que a peça já apresentava alguma avaria quando da retirada do veículo.

VI. Pontue-se que qualquer veículo está sujeito a apresentar defeitos, sendo que no decorrer do contrato de locação de automóvel, caso aconteça algum problema, a conduta que se espera do contratante é procurar a empresa para eventual troca do veículo. Nota-se das conversas que toda a tratativa entre a locadora e a primeira requerente até o dia 06.01.2023 foi feita por meio da agência de viagem e somente no final deste dia passou a ser tratado diretamente entre as partes da presente demanda, ficando ajustado no dia 07.01.2029 que o quincho iria recolher o veículo no dia 09.01.2023 (ID 51667242 – pág. 4/6, 51667253). Verifica-se que o veículo foi recolhido, mas as partes não chegaram em um consenso sobre a substituição do veículo por não haver a garantia de que a substituição do veículo seria feita pelo de mesma categoria. Portanto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente devendo suportar todos os danos decorrentes de seu ato. Assim, deve restituir à primeira autora as diárias pagas de forma proporcional, os seguros de proteção e a integralidade das avarias cobradas, encargos contratuais e o valor proporcional do combustível, conforme consignado em sentença.

VII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não houve maiores desdobramentos, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto para afastar a indenização por dano moral.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para afastar e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.